Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703977-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TAUMATURGO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO TAUMATURGO DE OLIVEIRA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0715943-24.2022.8.07.0018, na qual suspendeu o processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo col. STJ Transcrevo a r. decisão agravada (ID 148718774 dos autos de origem): “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. O recorrente narra que “trata-se de Ação de Execução Individual de Sentença Proferida em Ação Civil Coletiva n.o 0715943- 24.2022.8.07.0018, sendo que na origem fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF a Ação Civil Coletiva 0701159-81.2018.8.07.0018 em face do Distrito Federal”. Defende a tese de que o título posto em cumprimento não é genérico, por isso não se amoldaria a afetação do Col. STJ, no Tema Repetitivo 1169, por isso indevida a suspensão determinada na origem. Liminarmente requer seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, afastado o sobrestamento determinado pelo d. Juízo a quo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido no ID 43520296, restando assim prejudicado o pedido de gratuidade de justiça inicialmente formulado pelo recorrente. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, pois, de questão que permite aguardar para ser julgado pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator